Tribunal: CARF
Processo: 11020.720804/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2009, 2010, 2011, 2012
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No 103.
A verificação do limite de alçada do Recurso de Ofício também se dá quando da apreciação do recurso pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), em Preliminar de Admissibilidade, para fins de seu conhecimento, aplicando-se o limite de alçada então vigente. É o que dispõe Súmula CARF no 103: "Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica­se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância". Recurso Ofício Não Conhecido

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.720804/2014-11
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1401-006.521 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CLIMATIZAR EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2009, 2010, 2011, 2012
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA
VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
SÚMULA CARF No 103.
A verificação do limite de alçada do Recurso de Ofício também se dá quando
da apreciação do recurso pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), em Preliminar de Admissibilidade, para fins de seu conhecimento,
aplicando-se o limite de alçada então vigente. É o que dispõe Súmula CARF no
103: "Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância". Recurso
Ofício Não Conhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.720804/2014-11
Fl. 4558
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.521 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720804/2014-11

Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício interposto em face do Acórdão proferido pela 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife/PE, que julgou procedente a
Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração de fls. 3.800/3.917, lavrado
com o objetivo de constituir crédito tributário referente a IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, referentes
aos anos-calendário de 2009 a 2012, no valor histórico de R$ 3.386.400,06.
Segundo consta no termo de fiscalização, após ação realizada pelo Fisco Estadual
(RS), a qual foi comunicada à Receita Federal, teria sido verificado que o contribuinte teria
omitido receitas operacionais, sob o fundamento de que o contribuinte consignava nas notas
fiscais de vendas valores inferiores aos das respectivas operações de saídas de mercadorias,
como também se constatou que o contribuinte efetuava a venda de mercadorias sem a emissão de
nota fiscal.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, os sócios do contribuinte
apresentaram Impugnações (fls. 3.981/4.082 e 4.085/4.186), com idêntico teor.
Posteriormente, a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Recife/PE, proferiu o Acórdão n.o 11-49.433 (fls. 4.476/4.552) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
OMISSÃO DE RECEITAS. ENCARGO DA PROVA.
Deve-se cancelar o lançamento quando há um alto grau de incerteza sobre os
fatos constitutivos da obrigação tributária. O encargo da prova no
procedimento administrativo de lançamento incumbe à Administração,
principalmente em relação aos fatos constitutivos da obrigação tributária.
CSLL. PIS. COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se à exigência reflexa o mesmo tratamento dado ao lançamento matriz,
em razão da relação de causa e de efeito que os vincula.
Impugnação procedente.
Crédito Tributário Exonerado.

Inicialmente, a DRJ alega que deixou de apreciar as preliminares e alegações de
mérito trazidas pelos sócios do contribuinte, na medida em que julgou o lançamento
improcedente, de ofício.
Fl. 4559
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.521 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720804/2014-11

Dito isso, alega que foram descritos no relatório fiscal, uma série de fatos que,
supostamente caracterizariam a omissão de receitas, mas que em realidade, se referem a meros
indícios. Ademais, observou que os documentos fiscais anexados aos autos não possibilitaram a
apuração dos valores omitidos, tendo sido a base de cálculo dos tributos lançados de ofício
identificadas a partir de e-mail, não revestido de valor probante.
Tendo os documentos fiscais sido considerados, pela Fiscalização, como
inidôneos, resolveu-se arbitrar o valor das operações realizadas pelo contribuinte, com
fundamento nos artigos 284 e 285 do Decreto n.o 3.000/99. No entanto, o procedimento adotados
pela fiscalização, para demonstrar a omissão de receitas, foi simplesmente o de confrontar os
valores informados pelo contribuinte, em e-mails trocados com entidade financeira, em um
contexto privado, e subtrair desse montante, aquele informado em DIPJ - lançamentos tributários
compreendidos nos anos calendário de 2010, 2011 e nos meses de janeiro a abril de 2012.
Em seguida, a DRJ consignou que tais e-mails utilizados pela Autoridade Fiscal
não documentos com força probante do faturamento mensal da contribuinte, bem como que os
dispositivos que fundamentaram o arbitramento, demandam que se tome como base receitas,
apuradas em procedimento fiscal, correspondentes ao movimento diário das vendas, da prestação
de serviços e de quaisquer outras operações, ou outros métodos, quando constatado artifícios
usados que impeçam a apuração efetiva da receita.
Reitera que os valores informados nos e-mails somente poderiam ser utilizados,
caso tivesse reunido outros elementos probatórios que confirmassem os valores ali dispostos.
Por fim, concluiu que se os lançamentos tributários compreendidos nos anos
calendário de 2010, 2011 e nos meses de janeiro a abril de 2012 não merecem prosperar, pior
situação encontram-se os lançamentos dos períodos do ano calendário de 2009 e dos meses de
maio a dezembro de 2012, em que a Fiscalização aplicou percentual de omissão de receita
calculado com base na média da suposta omissão daqueles outros períodos, que tiveram por
fundamento os tais e-mails, sem que haja qualquer previsão legal para utilização de referida
média, tomada, reitera-se, com base em documento sem força probante.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Trata-se de Recurso de Ofício interposto em face do Acórdão proferido pela 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife/PE, que julgou procedente a
Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração de fls. 3.800/3.917, lavrado
com o objetivo de constituir crédito tributário referente a IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, referentes
aos anos-calendário de 2009 a 2012, no valor histórico de R$ 3.386.400,06.
Fl. 4560
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.521 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720804/2014-11

Entretanto, de plano adianto que o presente Recurso de Ofício não deve ser
conhecido, porquanto o valor do crédito exonerado não atinge o limite de alçada, conforme se
explicará a seguir.
Recentemente, sobreveio novo limite para a interposição de recurso de ofício,
conforme PORTARIA ME n° 02, de 17/01/2023, in verbis:

O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o
disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.

A verificação do limite de alçada, para fins de Recurso de Ofício, ocorre em dois
momentos: (i) quando da prolação de decisão favorável ao contribuinte pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), para fins de interposição de Recurso de Ofício,
observando-se a legislação da época e (ii) quando da apreciação do recurso pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), em preliminar de admissibilidade, para fins de seu
conhecimento, aplicando-se o limite de alçada então vigente.
Tratando-se de norma processual, a verificação do limite de alçada, para efeitos de
conhecimento do recurso de ofício pelo Colegiado ad quem, é levada a efeito com base nas
normas jurídicas vigentes na data do julgamento desse recurso. Nem poderia ser diferente sob
pena de se avolumar os tribunais administrativos com processos em que a própria recorrente não
mais tem interesse na lide.
Nestes termos dispõe a Súmula Carf no 103: "Para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância".
Verifica-se, assim, incabível a apreciação do recurso cujo valor objeto não atinge
o limite da legislação.
Assim, no presente caso, muito embora tenha restado claro o intuito do
contribuinte de sonegar tributos, o lançamento foi julgado improcedente em função da falha na
metodologia adotada pela autoridade fiscal e, em razão do limite de alçada o recurso não pode
ser conhecido.
Fl. 4561
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.521 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720804/2014-11

Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER o Recurso de Ofício pela perda
do objeto, uma vez que o valor exonerado pela decisão de primeira instância é inferior ao valor
de alçada atualmente vigente.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 4562
DF CARF MF
Original